Tribunal: TJES
Processo: 5014802-41.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Prova Objetiva
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014802-41.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HELIO XAVIER NASCIMENTO

APELADO: INSTITUTO AOCP e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO INGRESSO CARREIRA SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO (EDITAL Nº 01/2022/PMES). PRETENSÃO À ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO REALIZAR O REFERIDO CONTROLE. ATRIBUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA ESTABELECER CRITÉRIOS DE CORREÇÃO E DE FORMULAÇÃO DAS QUESTÕES. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL SITUAÇÃO DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA A LEGITIMAR A INTERVENÇÃO JUDICIAL. TEMA REPERCUSSÃO GERAL Nº 485 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo autor contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES que, nos autos da ação anulatória proposta em desfavor do Estado do Espírito Santo e do Instituto AOCP, julgou improcedente a pretensão autoral, deixando de afastar o gabarito atribuído a questões objetivas de prova objetiva de concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Definir
se
o autor possui o direito de

obter do Poder Judiciário a revisão do gabarito de questões de prova objetiva de concurso público, com a sua consequente anulação e atribuição da pontuação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
E
m regra, é
vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora do certame para reexaminar critérios utilizados para elaboração e correção de provas, bem como avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, sob pena de indevida incursão no mérito do ato administrativo e violação ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).
Somente é legítima
a
intervenção
do Poder Judiciário
para rever questões de provas objetivas quando houver

flagrante
descompasso entre o conteúdo previsto no edital e aquele exigido na solução das questões, por ofensa aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital,
ou se o gabarito apresentado for manifestamente equivocado,
conclusão esta
passível de aferição de plano, sem a necessidade de maiores conhecimentos técnicos a respeito do assunto.

4. O Supremo Tribunal Federal sedimentou o assunto no julgamento do Recurso Extraordinário nº 632.853/CE, tendo estabelecido a tese vinculante no Tema Repercussão Geral nº 485, no sentido que
“
Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.”
. No mencionado julgamento vinculante também restou frisado que
“Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes.”
(RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, STF).

5. Na hipótese, o exame dos elementos que instruem os autos revela que inexiste divergência entre o conteúdo programático previsto no edital e as matérias que foram cobradas nas questões objetivas impugnadas pelo recorrente, o que, por si só, obsta a hipótese de intervenção regular do Poder Judiciário para controle de validade de questões de concurso público.

6. Os critérios de avaliação e de correção utilizados pela banca examinadora em relação às questões impugnadas não se sujeitam à análise do Poder Judiciário, principalmente porque não se evidencia manifesta ilegalidade ou inconstitucionalidade nas respostas indicadas e nos pareceres emitidos em resposta aos recursos administrativos interpostos pelos candidatos. A escolha de um gabarito de provas é ato predominantemente discricionário, sujeitando-se aos mesmos critérios de controle judicial do ato administrativo.

7.
T
odos os candidatos foram submetidos
às mesmas questões e critérios de correção na prova objetiva e
puderam, de acordo com suas convicções
e e
x
perti
s
e
s
,
optar por uma das alternativas indicadas, não havendo erro grosseiro que justifique a intervenção do Poder Judiciário nesta fase de cognição sumária, sob pena de afronta aos princípios da isonomia e da razoabilidade.

8. N
ão há como acolher a alegação de ausência de fundamentação da sentença objurgada (art. 93, inciso IX, da CF/88, e art. 489, § 1º, do CPC/2015)
quando se observa que foi expressamente mencionado, após citar individualizadamente cada uma das questões da prova hostilizadas,
a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário para retificar a interpretação conferida pela banca examinadora do concurso na correção das questões, as quais estão em conformidade com o conteúdo programático estabelecido por meio do edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: Somente é legítima a intervenção do Poder Judiciário para rever questões de provas objetivas quando houver flagrante descompasso entre o conteúdo previsto no edital e aquele exigido na solução das questões, por ofensa aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, ou se o gabarito apresentado for manifestamente equivocado, conclusão esta passível de aferição de plano, sem a necessidade de maiores conhecimentos técnicos a respeito do assunto, como é o caso de inobservância de precedente vinculante firmado pelos Tribunais Superiores, pois é vedado ao Poder Judiciário substituir-se a banca examinadora na definição dos critérios de correção de prova e fixação das respectivas notas, consoante definido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema Repercussão Geral nº 485

Dispositivos relevantes citados
: arts. 2º e 93, inciso IX, da CF/88, art. 489, § 1º, do CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada
: Tema Repercussão Geral nº 485 do STF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
ape
l
aç
ão
cíve
l
interposto por
Hélio Xavier Nascimento
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES (ID 8680515) que, nos autos da
ação
anulatória
proposta pelo recorrente em desfavor do
Estado do Espírito Santo
e do
Instituto AOCP
, julgou improcedente a pretensão autoral que objetiva afastar o gabarito atribuído às questões 11, 14, 19, 53, 54 e 80, com sua reinserção no concurso público destinado à admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente da PMES (Edital nº 01/2022), correção de sua redação e, acaso aprovado, que seja garantida sua participação nas demais etapas.

Da leitura dos autos, observa-se que o apelante se inscreveu no concurso público regido pelo Edital nº 01/2022/PMES, destinado ao ingresso na graduação de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, certame esse promovido pelo Estado do Espírito Santo por intermédio do Instituto AOCP, tendo sido eliminado na 01ª (primeira) fase por não ter alcançado a pontuação mínima necessária na prova objetiva para figurar dentre os candidatos aprovados da ampla concorrência – alcançou apenas 33 (trinta e três) pontos quando a nota de corte foi 36 (trinta e seis), tendo por base o disposto nos itens 11.4.1, 11.4.2 e 14.1.1 do instrumento convocatório
1
–, motivo pelo qual ajuizou ação ordinária questionando a validade das questões nº 11, 14, 19, 53, 54 e 80, da prova tipo 01 (um), uma vez que suas anulações atribuiriam ao recorrente a pontuação suficiente para ter sua prova de redação corrigida.

Por considerar que o Poder Judiciário está impossibilitado de substituir a banca examinadora do concurso público para aferir a correção das questões de prova e a elas atribuir a devida pontuação aos candidatos inscritos, salvo em caso de excepcional ilegalidade evidente e insofismável (Tema Repercussão Geral nº 485 do STF) não aferível na hipótese, o juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo autor.

A matéria devolvida para análise desta instância revisora cinge-se, portanto, em aferir se o autor possui o direito de obter do Poder Judiciário a revisão do gabarito de questões de prova objetiva de concurso público, com a sua consequente anulação e atribuição da pontuação,
tema já objeto de apreciação, ainda que em cognição sumária, por esta colenda Câmara no julgamento do recurso de Agravo de Instrumento nº 5005765-62.2023.8.08.0000, oportunidade em que o indeferimento da tutela provisória foi
ratificado
,
inexistindo fato ou argumento superveniente que implique na alteração do convencimento lá externado
, cuja resolução envolve questão eminentemente de direito.

As disposições do edital que disciplina o concurso público constituem lei interna que obriga os candidatos e o ente administrativo organizador, em razão dos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, de forma que, em regra, uma vez especificada no edital e sendo este publicado, a observância ao que foi discricionariamente estabelecido passa a ser impositiva, como forma de estabelecer uma segurança para todos os envolvidos e evitar favorecimentos a determinadas pessoas, em detrimento aos princípios da impessoalidade e da moralidade.

Dessa forma, há obrigatoriedade, tanto por parte dos candidatos quanto pela Administração Pública e banca organizadora do certame, de observar rigorosamente as disposições constantes no instrumento convocatório como garantia do princípio da igualdade. Exatamente, por isso, em regra, é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora do certame para reexaminar critérios utilizados para elaboração e correção de provas, bem como avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, sob pena de indevida incursão no mérito do ato administrativo e violação ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).

Somente é legítima a intervenção do Poder Judiciário para rever questões de provas objetivas quando houver flagrante descompasso entre o conteúdo previsto no edital e aquele exigido na solução das questões, por ofensa aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, ou se o gabarito apresentado for manifestamente equivocado,
conclusão esta
passível de aferição de plano, sem a necessidade de maiores conhecimentos técnicos a respeito do assunto
, como é o caso de inobservância de precedente vinculante firmado pelos Tribunais Superiores
2
, pois é vedado ao Poder Judiciário substituir-se a banca examinadora na definição dos critérios de correção de prova e fixação das respectivas notas, consoante definido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema Repercussão Geral nº 485.

O Supremo Tribunal Federal, inclusive, sedimentou a questão no julgamento do Recurso Extraordinário nº 632.853/CE, tendo estabelecido a tese vinculante no
Tema Repercussão Geral nº 485
, no sentido que
“
Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.”
. No mencionado julgamento vinculante também restou frisado que
“Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes.”
(RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, STF).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente se manifestado, vejamos:

“
O STF, no julgamento do RE n. 603.580-RG/RJ, firmou a tese de que ‘não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade’ (Tema n. 485/STF). Esta Corte também tem reiteradamente decidido no sentido de que é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora do certame para reexaminar critérios utilizados para elaboração e correção de provas, bem como avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, sob pena de indevida incursão no mérito do ato administrativo, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade. Precedente:
(...)”
(AgInt no REsp n. 1.978.102/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 18/4/2023, STJ).

“
Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário limita-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, tendo presente a discricionariedade da Administração Pública na fixação dos critérios e normas reguladoras do certame, que deverão atender aos preceitos instituídos na Constituição Federal, sendo-lhe vedado substituir-se à banca examinadora para apreciar os critérios utilizados para a elaboração e correção das provas, sob pena de indevida interferência no mérito do ato administrativo. A espancar dúvidas sobre o assunto, em 23/04/2015, no julgamento do RE 632.853/CE, o Plenário do STF, apreciando o Tema 485 da Repercussão Geral, nos termos do voto do Relator, Ministro GILMAR MENDES, firmou as premissas de que o Poder Judiciário não pode interferir nos critérios de correção de prova, ressalvada a excepcional hipótese de ‘juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame’. Concluiu o Relator, no STF, no sentido de que ‘não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas’ (STF, RE 632.853/CE, Rel. Ministro GILMAR MENDES, PLENO, DJe de 26/06/2015, sob o regime da repercussão geral).”
(AgInt no RMS n. 69.589/BA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 15/3/2023, STJ).

No caso, em que pese o esforço do apelante, o atento exame dos elementos que instruem os autos revelam que inexiste divergência entre o conteúdo programático previsto no edital e as matérias que foram cobradas nas questões objetivas impugnadas pelo recorrente – nº 11, 14, 19, 53, 54 e 80, da prova tipo 01 (um) –, o que, por si só, obsta a hipótese de intervenção regular do Poder Judiciário para controle de validade de questões de concurso público.

Por sua vez, os critérios de avaliação e de correção utilizados pela banca examinadora em relação às questões impugnadas pelo apelante não se sujeitam à análise do Poder Judiciário, principalmente porque não se evidencia manifesta ilegalidade ou inconstitucionalidade nas respostas indicadas e nos pareceres emitidos em resposta aos recursos administrativos interpostos pelos candidatos. A escolha de um gabarito de provas é ato predominantemente discricionário, sujeitando-se aos mesmos critérios de controle judicial do ato administrativo.

O que o apelante pretende é que o Poder Judiciário recorrija as mencionadas questões de sua prova objetiva do concurso público, o que não é possível. Não obstante o objetivo do recorrente, que tenta demonstrar a existência de supostos abusos nos gabaritos indicados nas questões impugnadas – nenhuma resposta correta ou mais de uma correta – e nos critérios de correção utilizados pela banca examinadora, verifica-se que ele pretende efetivamente a reapreciação do mérito do critério de correção, isto é, que o Poder Judiciário avalie o mérito de cada alternativa das questões para avaliar o acerto ou erro dos gabaritos, o que não é juridicamente permitido, sob pena de afronta ao postulado da separação de Poderes (art. 2º da CF/88) e ao Tema Repercussão Geral nº 485 do Supremo Tribunal Federal.

Não se trata, no caso, de erro grosseiro, mas, sim, de verdadeiro juízo discricionário da Administração ao formular as questões e os critérios de correção que julga adequados. O Poder Judiciário não pode apreciar tais critérios por dizer ao mérito administrativo de atuação da banca examinadora, sendo vedado, portanto, substituí-la neste papel. Como, não é possível extrair das respostas aos recursos administrativos e pareceres apresentados pela banca examinadora nenhum nenhuma flagrante ilegalidade nos critérios de correção utilizados nas mencionadas questões do concurso público, principalmente porque o acolhimento da insurgência do candidato apelante dependeria de uma detalhada análise de interpretação da matéria envolvida nas questões em confronto com a resposta técnica emitida nos recursos administrativos, resta inviável à intervenção do Poder Judiciário.

Em hipóteses semelhantes, os egrégios Tribunais pátrios assim têm concluído, vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA. Administrativo.
Concurso público. Pretensão à anulação de questões aplicadas em avaliação objetiva de concurso público para preenchimento de cargos vagos na carreira de Delegado de Polícia Civil do Estado de São Paulo. Inadmissibilidade. Não compete ao Poder Judiciário, ainda que no controle da legalidade, substituir a banca examinadora do certame para rever os critérios de correção e de formulação de questões de provas. Ausente excepcional situação de ilegalidade ou teratologia a legitimar intervenção judicial no certame. Precedente do STF, firmado em sede de repercussão geral, nos autos do RE nº 632.853/CE, Tema nº 485.
Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1040310-03.2022.8.26.0053; Relator (a): Coimbra Schmidt; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/05/2023; Data de Registro: 23/05/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA CARREIRA DE AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO/POLICIAL PENAL - EDITAL SEJUSP N. 002/2021 - PROVA OBJETIVA - NORMAS DO EDITAL - CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE - POSSIBILIDADE - REDISCUSSÃO SOBRE O MÉRITO DA BANCA EXAMINADORA - INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
Em concurso público é vedado ao Poder Judiciário reexaminar questões relativas ao mérito do ato administrativo, assim como lhe é defeso substituir-se à Banca Examinadora nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas, sob pena de violação ao princípio constitucional da separação de poderes. Contudo, admite-se, excepcionalmente, o controle jurisdicional sobre a aferição de legalidade do certame, assim entendida a possibilidade de apreciar se a questão objetiva foi elaborada de acordo com o conteúdo programático previsto no edital ou, ainda, com evidente erro grosseiro. Não demonstrado que as questões judicialmente impugnadas se encontram em desarmonia com as regras do concurso público a que se submeteu o candidato ou que possuem erro grosseiro, não há que se falar na sua anulação e atribuição dos pontos ao candidato
, o que impõe a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.124233-2/002, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/05/2023, publicação da súmula em 05/06/2023).

Para acolher a pretensão recursal, no sentido de anular o gabarito das questões impugnadas da prova objetiva a que se submeteu o apelante, imprescindível seria adentrar nos critérios valorativos, eminentemente discricionários, utilizados pela banca examinadora, para aferir a existência de eventual equívoco na escolha dos gabaritos, sendo que, especialmente a resposta ao recurso administrativo, foi minuciosamente motivada pela banca examinadora, conclusão esta impossível de ser considerada manifestamente impertinente ou que contenha erro grosseiro, afastando a possibilidade de atuação do Poder Judiciário e legitimando a prolação da sentença objurgada de improcedência, a qual, ao contrário do asseverado pelo apelante, explicitou concretamente o não acolhimento da pretensão autoral com base no Tema Repercussão Geral nº 485 do Supremo Tribunal Federal.

De fato, não há como acolher a alegação de ausência de fundamentação da sentença objurgada (art. 93, inciso IX, da CF/88, e art. 489, § 1º, do CPC/2015) quando se observa que foi expressamente mencionado, após citar individualizadamente cada uma das questões da prova hostilizadas, que,
“
analisando detidamente os argumentos apresentados pelo requerente, não verifico qualquer nulidade nas referidas questões, visto que as razões apontadas pelo autor não perpassam pelo tema da ilegalidade,
mas meramente pela interpretação da banca examinadora do concurso público para aferir a correção das questões”

e
“que as questões ora discutidas estão em conformidade com o conteúdo programático estabelecido por meio do Edital, de modo que não verifico no caso qualquer ilegalidade capaz de atrair a interferência do Poder Judiciário”
.

A bem da verdade, todos os candidatos foram submetidos às mesmas questões e critérios de correção na prova objetiva e puderam, de acordo com suas convicções e expertises, optar por uma das alternativas indicadas, não havendo erro grosseiro que justifique a intervenção do Poder Judiciário, sob pena de afronta aos princípios da isonomia e da razoabilidade, até mesmo porque outros candidatos lograram êxito em ser considerados aptos naquela etapa do certame, o que
reforça a necessidade de manter a sentença objurgada que julgou improcedente a pretensão autoral
.

Nesse sentido, orienta o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PROVA OBJETIVA. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DE GABARITO E INVALIDAÇÃO DE QUESTÕES. CRITÉRIOS DE ELABORAÇÃO E DE CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SINDICÂNCIA JUDICIAL. INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. I. O mérito do ato administrativo, em cujo contexto se incluem os critérios de correção de provas de concurso público, não se subordina ao controle jurisdicional encartado no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, dada a limitação que emana do postulado da separação dos poderes consagrado no seu artigo 2º. II. A sindicância judicial dos critérios de correção ou do conteúdo de questões de concurso público extravasa o princípio da legalidade e avança sobre atribuições que, pelo primado da independência dos poderes, são constitucionalmente cometidas ao Poder Executivo.
III. Mais do que adentrar no mérito administrativo, a valoração de questões pelo Poder Judiciário, modificando os critérios da banca examinadora, vulnera o princípio da isonomia, na medida em que proporciona a determinado candidato uma nova correção mediante parâmetros distintos daqueles utilizados na correção das provas dos demais candidatos. IV. Salvo em hipóteses excepcionais de patente ilegalidade, erro grosseiro ou teratologia, não se pode invalidar questões de concurso público, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes.
V. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1686496, 07092011720218070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no DJE: 19/5/2023. TJDFT).

A prevalecer a proposta pelo desprovimento do recurso e diante da relevante atuação dos patronos dos requeridos nesta instância revisora, arbitro honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015) em 3% (três por cento), de modo a estabelecer definitivamente os honorários advocatícios sucumbenciais em 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa, preservando, por sua vez, a suspensão da exigibilidade do pagamento das verbas sucumbenciais, visto que o recorrente litiga amparado pela gratuidade da justiça.

Por tais considerações,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele

neg
o
provimento
, a fim de preservar a sentença objurgada.

É como voto.

1
11.4 O candidato inscrito ao cargo de Soldado Combatente, para ser aprovado na Prova Objetiva deverá, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital: 11.4.1 Obter, no mínimo, 40% da pontuação máxima possível na Prova Objetiva; e 11.4.2 Obter, no mínimo, 20% da pontuação máxima possível em cada área de conhecimento.

14.1.1 Somente será corrigida a Prova de Redação do candidato que: obter a pontuação estabelecida no subitem 11.4 (da Prova Objetiva) e estiver classificado na Prova Objetiva até o limite de 6 (seis) vezes a quantidade de vagas disponíveis para as vagas da Ampla Concorrência, Negros e Indígenas, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital.

2
“No caso em apreço, que apresenta peculiaridades que o afastam de recursos já julgados pelo STJ, a resposta apresentada pela Recorrente na prova prática de sentença cível está em harmonia com jurisprudência consolidada em precedente obrigatório do Superior Tribunal de Justiça (Tema n. 872). Desse modo, a recusa da banca em atribuir-lhe a pontuação relativa ao item em discussão nega a competência constitucional desta Corte Superior para uniformizar a interpretação da da lei federal, ofende as normas legais que estruturam o sistema de precedentes no direito brasileiro e viola a norma editalícia que prevê expressamente a jurisprudência dos Tribunais Superiores no conteúdo programático de avaliação.” (RMS n. 73.285/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 19/6/2024, STJ).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora.